Tribunal: TJBA
Processo: 8076755-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076755-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: ELDITO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS DAVID LIMA DE SOUZA, WALLYSSON VIANA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA COERCITIVA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de descontos referentes a contrato de empréstimo não reconhecido, incidentes sobre benefício previdenciário, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. A instituição financeira defende a fixação da multa por ato de descumprimento, a redução dos valores para adequação à quantia da parcela (R$ 45,00) e a dilação do prazo de cumprimento para 30 (trinta) dias úteis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a multa coercitiva em obrigações de abstenção de descontos mensais deve incidir na modalidade diária ou por evento; (ii) verificar a proporcionalidade do valor diário e do teto global fixados em relação à capacidade econômica do devedor e à finalidade inibitória da medida; (iii) avaliar a adequação e exequibilidade do prazo de 5 (cinco) dias estipulado para o cumprimento de ordem de suspensão junto aos órgãos previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza da multa coercitiva tem por finalidade pressionar o devedor ao cumprimento da determinação judicial. A omissão da instituição financeira em adotar as providências administrativas diárias para cessar as cobranças legitima a incidência da penalidade em periodicidade diária, não se limitando à aplicação por evento mensal.

4. O valor estipulado não deve refletir exclusivamente a expressão econômica da parcela impugnada, mas observar a capacidade econômica do ofensor, a fim de evitar que a sanção se torne irrisória e passe a representar um estímulo financeiro ao descumprimento reiterado. Os montantes fixados pelo juízo de origem atendem aos critérios de razoabilidade.

5. O prazo de 5 (cinco) dias revela-se inteiramente compatível com a modernidade das rotinas tecnológicas bancárias, sendo suficiente para o início das restrições sistêmicas, não justificando a dilação prolongada que agravaria a privação alimentar do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Em obrigações de suspensão de descontos em benefício previdenciário, a fixação de multa cominatória em periodicidade diária é medida adequada e compatível com a necessidade de compelir o devedor à adoção imediata das providências operacionais.

2. O valor da multa coercitiva deve ser suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial, não havendo desproporcionalidade na fixação de montante superior ao valor da parcela questionada, sobretudo diante do poderio econômico da instituição financeira.

3. O prazo processual para a exclusão sistêmica de cobranças não pode ser expandido de modo a comprometer a eficácia temporal da tutela de urgência e a subsistência do consumidor vulnerável.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 537 e 931.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8003190-48.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 29.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8076755-40.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
BANCO PAN S.A.
e como Agravado,
ELDITO RODRIGUES DA SILVA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta